Tribunal: TJES
Processo: 5015000-20.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015000-20.2023.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GRAN G5 EXPORT LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (1728) 5015000-20.2023.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GRAN G5 EXPORT LTDA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - DR. JOÃO BATISTA CHAIA RAMOS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184/STF. INAPLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA FIXANDO LIMITE MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal no valor de R$ 2.841,06, sob fundamento de ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da causa e da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2. O juízo de origem aplicou ao caso a tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral e o disposto na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, diante da existência de legislação municipal que fixa parâmetros específicos para o ajuizamento; e (ii) verificar se a sentença de extinção observou os limites da legislação local e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese fixada pelo STF no Tema 1.184 e a Resolução nº 547/2024 do CNJ reconhecem a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que respeitada a competência normativa de cada ente federado.

5. O Município de Cachoeiro de Itapemirim editou a Lei Municipal nº 8.006/2022, fixando como valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais o montante de 100 UFCI, correspondente a R$ 2.194,00 em 2022.

6. O valor exequendo (R$ 2.841,06) é superior ao limite estabelecido na legislação municipal, de modo que a execução não pode ser considerada de baixo valor.

7. A sentença desconsiderou a norma local e aplicou indevidamente os parâmetros gerais do STF e do CNJ, o que implica nulidade por afronta à competência normativa municipal.

8. Não houve paralisação injustificada do feito por prazo superior a um ano sem providências úteis, uma vez que sequer houve determinação de citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem.

Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, fundada na ausência de interesse de agir, somente é legítima quando respeitados os limites fixados pela legislação específica de cada ente federado. 2. Não se enquadra como de pequeno valor a execução cujo montante supera o patamar mínimo estabelecido em lei municipal, hipótese em que é indevida a aplicação automática do Tema 1.184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I; CPC/2015, arts. 485, VI, e 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; TJES, Apelação Cível nº 5000268-80.2020.8.08.0062, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (1728) 5015000-20.2023.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GRAN G5 EXPORT LTDA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - DR. JOÃO BATISTA CHAIA RAMOS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em razão da sentença id. 15789147, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de
GRAN G5 EXPORT LTDA
, aqui apelada, em razão da carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa e ausência de localização do devedor/bens penhoráveis.

Em suas razões de id. 15789149, argumenta o apelante a não aplicabilidade do Tema 1184 do C. STF e da Resolução n.º 547/2024 do CNJ ao caso em tela, pugnando pela anulação da sentença.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Com efeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, fixou a tese de que
“
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”.
devendo-se observar que:

“Tema 1.184:

(...)
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
(...)”

Por sua vez, o Colendo Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 547/2024, a qual prevê, em seu artigo 1º que
“
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”.

Segundo o §1º da referida Resolução
“
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.”

Fixadas tais premissas, e volvendo a atenção ao caso concreto, verifica-se que apesar

da fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
, as orientações do STF e do CNJ não tem aplicação.

Isso porque, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se em consonância com a competência constitucional do respectivo ente federado.

Assim, a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 deve ser aplicada apenas aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. Tal, em verdade, se traduz em "interpretação conforme" ao bloco de constitucionalidade vigente.

Em prosseguimento, infere-se dos autos que o Município de Serra, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 4.487/2016, que alterou o limite para ajuizamento da execução fiscal nos seguintes termos:

“Art. 1º Ficam fixados como patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais pelo Município, os seguintes valores consolidados:

I - para cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxas diversas - R$ 3.000,00;

II - para cobrança de créditos tributários oriundos dos demais impostos ou de obrigações acessórias ou não tributários, de qualquer espécie ou natureza – R$ 5.000,00.

§1º Para fins de aplicação desta Lei, considera-se valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais até a data da apuração.

§ 2º
Na hipótese de débitos da mesma natureza de um mesmo devedor constarem em Certidões de Dívida Ativa diversas, os valores serão somados para verificação dos limites definidos neste artigo
.

§ 3º
Os valores fixados neste artigo serão corrigidos anualmente pelo índice de atualização monetária adotado pelo Município
.”

Sabe-se, todavia, que o Município de Cachoeiro de Itapemirim, no exercício de sua competência legislativa,
editou a
Lei Municipal n.º 8.006/2022, que estabeleceu o valor mínimo para a cobrança judicial de crédito fiscal ao patamar de 100 (cem) Unidades Fiscais (UFCI), esta no valor de R$ 21,94 a partir de 01/01/2022, conforme o Decreto Municipal n.º 31.083/2021.

Portanto, em atenção ao fato de que a vertente execução fiscal foi originariamente valorada em R$ 2.841,06, resta evidente que o feito não se enquadra como de baixo valor.

A sentença violou frontalmente a legislação municipal, culminando na indevida aplicação da Resolução n.º 547/2024 e do próprio Tema 1184 sem o devido
distinguishing
, pois este feito não se enquadra como “pequeno valor”.

Nesse sentido, aliás, já se manifestou anteriormente esta relatoria,
in verbis
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL . POSTULADO DA NÃO SURPRESA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de débito tributário no valor de R$ 591,18, com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão de o montante ser inferior ao mínimo estabelecido pela legislação municipal para ajuizamento de ações de execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta quando o valor exequendo for inferior ao limite mínimo estabelecido por legislação municipal; (ii) verificar se a extinção do processo sem prévia intimação do ente municipal viola o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC . III. RAZÕES DE DECIDIR 3 -
A extinção da execução fiscal com base na ausência de interesse de agir é legítima, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral, desde que respeitada a competência normativa de cada ente federado, sendo possível ao Município estabelecer um valor mínimo para a cobrança judicial de créditos tributários.
3 - A Lei Municipal nº 2 .244/2017, que fixa o limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais em 192 UFMPs, possui presunção de constitucionalidade, sendo esta reforçada pela decisão do Tribunal Pleno do TJES na ADI nº 5004608-54.2023.8.08 .0000, que indeferiu pedido cautelar para suspender sua eficácia. 4 - Embora o art. 10 do CPC determine a necessidade de prévia intimação para evitar decisões surpresa, no caso concreto, a decisão extintiva foi fundamentada objetivamente na aplicação da legislação municipal vigente e em jurisprudência consolidada, não havendo prejuízo concreto ao ente público. IV . DISPOSITIVO E TESE 5 - Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A extinção de execução fiscal de baixo valor, fundada na ausência de interesse de agir, é legítima quando o montante exequendo for inferior ao limite estabelecido por lei municipal, conforme autorizado pelo Tema 1.184 do STF. A legislação municipal que fixa um valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais goza de presunção de constitucionalidade, salvo decisão em sentido contrário do órgão competente.
A ausência de intimação prévia do ente municipal para manifestação antes da extinção da execução fiscal não configura violação ao princípio da não surpresa quando a decisão se fundamenta em norma objetiva já vigente e na jurisprudência consolidada. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 282, § 1º, e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1 .184 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 452; TJES, ADI nº 5004608-54.2023.8.08 .0000; TJES, Apelação Cível nº 5000268-80.2020.8.08 .0062, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 19 .11.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002817920208080062, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Conclusão do exposto é que a sentença incorre em vício que inquina o pronunciamento de nulidade.

Por fim, registre-se, que o feito não ficou paralisado indevidamente pelo prazo de um ano, sem realização de medidas úteis, vez que o juízo de origem sequer determinou a citação nos autos.

Ante o exposto,
conheço
do vertente recurso e
dou provimento
ao mesmo para anular a sentença, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.